Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711444-33.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: REBECCA TOSCANO RODRIGUES DE ARAUJO APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, SONIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: REBECCA TOSCANO RODRIGUES DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a autora SONIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO para, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso Adesivo de ID 48298758 no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem resposta, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator